Tribunal: TJDFT
Processo: 0706698-57.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RITO ORDINÁRIO. INCORPORAÇÃO AOS VENCIMENTOS DE APOSENTADORIA DE VALORES RECEBIDOS A TÍTULO DE ADICIONAL DE SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO (HORA EXTRA) NO TRIÊNIO QUE ANTECEDEU A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA. ARTIGO 41, § 7o, DA LEI ORIGÂNICA DO DISTRITO FEDERAL. CUMPRIMENTO DE CARGA HORÁRIA MENSAL FIXA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O direito à percepção dos proventos de aposentadoria de acordo com a jornada predominante no triênio que precede a concessão do benefício, previsto no artigo 41, § 7o, da Lei Orgânica do Distrito Federal, é assegurado, exclusivamente, aos servidores com carga horária variável, ou seja, que não cumprem carga horária semanal pré-definida.
2. Segundo orienta a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o regime de remuneração dos servidores públicos rege-se pelo princípio da legalidade estrita, de modo que não é possível fixar ou alterar verbas remuneratórias sem observar rigorosamente o que preveem as leis específicas de regência da matéria.
3. Não faz jus à percepção de proventos de aposentadoria de acordo com a jornada predominante no triênio que precedeu a concessão do benefício, com fundamento no artigo 41, § 7o, da Lei Orgânica do Distrito Federal, o servidor que cumpria carga horária fixa, ainda que prestasse, com habitualidade, serviços extraordinários (hora extra).
4. A alegação de que a servidora prestava, ainda que regulamente, serviço extraordinário não é suficiente para alterar a natureza da carga horária cumprida, de fixa para variável, nem, tampouco, autoriza a incorporação dos valores recebidos a título de adicional de serviço extraordinário aos proventos de aposentadoria, porquanto o referido adicional constitui uma gratificação de serviço (propter laborem), que não se incorpora automaticamente aos vencimentos e nem pode ser levada em consideração para efeitos de cálculo de proventos de aposentadoria, salvo quando houver lei autorizativa, o que não ocorre no caso dos autos.
5. Apelação conhecida, mas não provida. Unânime.